Tribunal: STF
Processo: RE 636431
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório. Complementação. Insuficiência de depósito. Substituição de índices de correção monetária. Possibilidade. Tema RG nº 1.036. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se negou provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda Pública em embargos à execução, mantendo-se a desnecessidade de expedição de novo precatório para complementação de valores insuficientes.
2. O recorrente alegou violação ao art. 100, caput e §§ 1º e 4º, da Constituição da República, sustentando que a complementação de precatório, nesse caso, não decorre de erro material ou inexatidão aritmética, mas, sim, da inclusão de valores que anteriormente não constavam da conta de liquidação, o que exigiria a expedição de novo precatório.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o juízo de retratação e manteve o acórdão anterior, entendendo que a situação  tratava de complementação do precatório original devido a saldo remanescente por insuficiência dos depósitos, e não de fracionamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que o caso não tratava de fracionamento de precatório, mas, sim, de complementação, observada a insuficiência do depósito efetuado pelo Estado.
6. A controvérsia sobre a insuficiência dos depósitos foi identificada como decorrente da substituição de índices de atualização monetária, hipótese que a jurisprudência admite como permissiva à utilização do mesmo precatório.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a vedação constitucional, à expedição de precatórios complementares ou suplementares, não se aplica a hipóteses de erro material, inexatidão aritmética de cálculos ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa.
8. A verificação do enquadramento da complementação, nas hipóteses admitidas, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso extraordinário com agravo não provido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”

DECISÃO

          1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda Pública, mediante acórdão assim ementado:

“DESAPROPRIAÇÃO. Embargos execução. Prescrição inocorrente. Feito que não restou paralisado desde pagamento da última parcela. Desnecessidade de expedição de novo precatório, observada ordem cronológica dos pagamentos, com manutenção do número de ordem do precatório original. Circunstância que não impede pagamento de acordo com os princípios normas que regem orçamento das pessoas jurídicas de direito público. Recursos oficial da Fazenda do Estado improvidos.” (e-doc. 10).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No recurso extraordinário, interposto em setembro de 2009, o recorrente aponta violado o art. 100, caput e §§ 1º e 4º, da Constituição da República.

3.1. Afirma que o Tribunal a quo permitiu a expedição de “precatório, em aditamento, para pagamento das atualizações, em complementação", mesmo não se tratando de diferenças "decorrentes de erros materiais ou inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado", o que resulta em ofensa frontal à nova redação do § 4º do art. 100 da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002.  

3.2. Sustenta que o “pagamento imposto Fazenda do Estado, "in casu", não decorre de mera verificação de cálculo face controvérsia instalada entre as partes (cotejo do que foi pago do que deveria ter sido pago), mas sim de inclusão de valores que anteriormente não constavam da conta de liquidação”, razão pela qual é necessária a expedição de novo precatório (e-doc. 16).

4. O então Relator, Ministro Marco Aurélio, em setembro de 2011, determinou o retorno dos autos à origem, considerada a repercussão geral admitida no Recurso Extraordinário nº 605.481/SP, Tema RG nº 266 (e-doc. 22, p. 7).

5. O TJSP, em janeiro de 2025, negou o juízo de retratação, mediante acórdão cuja síntese segue abaixo:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Embargos execução. Prescrição inocorrente. Feito que não restou paralisado desde o pagamento da última parcela. Desnecessidade de expedição de novo precatório, observada ordem cronológica dos pagamentos, com a manutenção do número de ordem do precatório original. Circunstância que não impede o pagamento de acordo com os princípios normas que regem o orçamento das pessoas jurídicas de direito público. Recursos oficial da Fazenda do Estado improvidos. Retorno dos autos, nos termos do am. 1.040. TI. do Código de Processo Civil. para reexame da matéria após julgamento do RE n. 605. 481/SP (Tema nº 266). Inaplicabilidade. Acórdão mantido.” (e-doc. 25, p. 2).

6. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, pela decisão acostada ao e-doc. 31, prolatada em novembro de 2025, inadmitiu o recurso extraordinário, o que motivou o agravo constante do e-doc. 33.

É o relatório.

Decido.

7. De início, ante a decisão contida no e-doc. 31, o que ora está em análise é o agravo protocolado contra negativa de seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 33), pronunciamento que, portanto, superou a admissibilidade observada na decisão acostada ao e-doc. 21.

8. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Não assiste razão à Fazenda do Estado. O depósito relativo à última parcela foi realizado em dezembro de 1999 (fl. 358), com levantamento em junho de 2000 (fl. 366). Em maio de 2001, foi determinado envio dos autos ao arquivo, no aguardo da complementação do pagamento pela Fazenda (fl. 369). Em outubro de 2002, os exquentes pleitearam desarquivamento e ofereceram, em março de 2003, cálculo do valor ser complementado (fls. 373/387), rebatido pela Fazenda (fls. 390/399). Em setembro de 2003 foi determinada citação desta (fl. 49), efetivada em fevereiro de 2006 (fl. 463). Consoante se afere dos elementos dos autos, não escoou prazo prescricional (art. 1º do Decreto 20.910/32) desde o pagamento da última parcela. Em nenhum momento os exequentes restaram inertes, não permitindo também escoasse prazo do art. 3º do Decreto-lei 4597/42, defendido pela Fazenda. Não há que falar em afronta as Súmulas 15C 383 do STF. Por outro lado, demora na efetivação da citação da Fazenda não pode ser imputada aos exequentes, mas ao serviço Judiciário. 
Também não há necessidade de expedição de novo precatório. A consequência da expedição do ofício complementar é, simplesmente, a manutenção do número de ordem do precatório original para que a ordem cronológica não seja preterida, fato que, evidentemente, não impede seja ele pago de acordo com os princípios e normas que regem o orçamento das pessoas jurídicas de direito público. Por tudo isso não há afronta ao art. 100 e parágrafos da CF e art. 730 do CPC. 
Nesse sentido vale mencionar Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 794262-SP, Rel. Ministro JOSE DELGADO, ". 06/03/2007, DJ 22.03.2007, p. 2916: "Não sendo integral pagamento do débito, há necessidade de complementação do depósito remanescente. A mera e simples atualização de cálculo (cobrança da diferença devida), o qual não foi pago na sua totalidade, não faz necessário nova citação do devedor ou que se expeça "novo" ofício requisitório. É suficiente a expedição de "ofício requisitório complementar", retificando complementando valor do oficio anteriormente expedido." 
A complementação não implica desconformidade com o decidido pelo STF na ADI 2924/SP, mas cumprimento da ordem cronológica e o pagamento integral do valor do precatório original, assegurados no art. 100) da CF e conforme o art. 336, V, do RITJSP. 
Nesse sentido vale mencionar o decidido por esta E. 10ª Câmara nos Embargos de Declaração nº 708.765.5/2-01, Rel. Des. Torres de Carvalho, que tem perfeita aplicação ao caso concreto. "Os precatórios pendentes continuam aguardando pagamento sob as vistas da Procuradoria Geral do Estado mantém, assim, precedência que não podem e não devem perder; o precatório complementar tão só assegura precedência e atualiza o valor. A impugnação põe por terra o mínimo princípio ético (já não digo princípio ético adequado, ou suficiente) que deve permear relação do Estado com seus cidadãos: a desapropriação é de 1981, e até agora Estado não se dignou a pagar indenização a que foi condenado em troca de um imóvel que desde então vem usando, protegido pela interpretação benevolente que Supremo Tribunal Federal dá à questão. A conduta do Estado uma vergonha. Não vejo impedimento na ADI nº 2.924-SP-SP, mencionada pela Fazenda: como a ordem é para pagamento integral, só por inexatidão do precatório original a Fazenda pode ter depositado menos. Outra interpretação leva à ideia, possivelmente não verdadeira, de deliberado e doloso descumprimento da Constituição pelo Estado que, nessa questiúncula, exige agora seu cumprimento. Supre-se, assim, a omissão. Não há óbice à requisição em precatório complementar, mantido mesmo número de ordem.”
Cumpre esclarecer que a hipótese dos autos não tem qualquer relação com a vedação de que trata o art. 100, parágrafo 4º da CF com redação da EC 37/2002. Nesta demanda se cuida de complementação do precatório original e não de quebra do valor da execução para que pagamento se faça em parte nos moldes do parágrafo 3º e em parte nos moldes do parágrafo 4º do art. 100 da CF. 
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial da Fazenda do Estado.” (e-doc. 10; grifos acrescidos).

9. Na decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP assim assentou:

“No entanto, o recurso não merece trânsito. 
Colhe-se trecho da decisão proferida à fl. 175, verbis: 
"... Cumpre esclarecer que a hipótese dos autos não tem qualquer relação com vedação de que trata art. 100, parágrafo 4º. da CF com redação da EC 37/2002. Nesta demanda se cuida de complementação do precatório original não de quebra do valor da execução para que pagamento se faça em parte nos moldes do parágrafo 3º em parte nos moldes do parágrafo 4º do art. 100 da CF". Destaquei.
Desta feita, concluiu o v. acórdão recorrido, proferido em Sede de juízo de retratação, tratar-se de situação distinta daquela discutida no julgamento do RE nº 605.481/SP- tema 266/STF, versando, o presente caso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos. 
A respeito do tema, já se manifestou o E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1190395 AgR, 1ª Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2019)".
No mesmo sentido, verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOPROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1033023/AgR-SP 2ª Turma, Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2017)"
Deste modo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 259-77) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 31).

10. Do quanto analisado, consideradas as decisões acima transcritas, percebe-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu (a) não ser o caso de fracionamento de precatório e (b) que seria viável a complementação do precatório, tendo em vista a insuficiência do depósito feito pelo Estado. 

11. O Estado de São Paulo, no recurso extraordinário, sustentou que a Constituição da República veda a emissão de precatório complementar, o que seria inclusive sustentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das  ADIs nº 1.098/SP e nº 2.924/SP, cujas ementas seguem abaixo:

“PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. 
PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. 
PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2° do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda.
 PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. 
PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. 
Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. 
PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. 
PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, "as importâncias respectivas" (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal).”
(ADI nº 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 11/09/1996, p. 25/10/1996).

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução de texto.
I. dispõe o inciso V do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que “para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente a´te o seu integral cumprimento”. Interpretação conforme, sem redução de texto, para o fim de ficar assentado que “pagamentos complementares”, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no preceito original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.
II. ADI julgada procedente, em parte.”
(ADI nº 2.824/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. 30/11/2005, p. 06/09/2007).

12. A controvérsia objeto do recurso extraordinário se restringe, portanto, à análise da circunstância que teria levado à insuficiência dos depósitos, a fim de que se possa concluir pela constitucionalidade, ou não, da mencionada complementação. 

13. Conforme se depreende até mesmo da leitura da inicial dos embargos à execução, a complementação foi determinada em razão da substituição de índices de atualização monetária. A hipótese, ao contrário do alegado no apelo extremo, é admitida como permissiva à utilização do mesmo precatório, como se verifica da transcrição acima.

14. Ressalto que a jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que, em caso de substituição de índices, é possível a complementação do precatório. Transcrevo o Tema RG nº 1.360:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 
4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 
5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”
(ARE nº 1.491.413-RG/SP, Tema RG nº 1.036, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/011/2024, p. 29/11/2024).

15. Nesse sentido, bem lançada a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, no que assentada (a) na ausência de aplicação ao caso do teor do dispositivo constitucional tido por violado e (b) em relação ao óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

16. Ora, somente a partir do exame do quadro probatório dos autos seria possível analisar a veracidade do argumento apresentado pela Fazenda Pública, quanto ao não enquadramento da complementação nas hipóteses permissivas, procedimento inviável em sede extraordinária.

17. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

À Secretaria Judiciária para proceder à reautuação.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator